Tribunal: TJDFT
Processo: 0740977-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740977-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPR PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SPR PARTICIPAÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo douto juízo da 7a Vara de Fazenda Pública, nos autos da ação de procedimento comum, processo n. 0709839-79.2023.8.07.0018, movida contra o DISTRITO FEDERAL, na qual indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta relatoria (ID 51878355). Compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença de ID 176252328, na qual julgou parcialmente procedente a pretensão do autor, ora agravante. Confira-se: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral apenas e tão somente para reconhecer como base de cálculo do ITBI os valores transacionados dos imóveis declarados pela requerente (R$ 745.000,00 para o Lote 04 do Conj. 27 do MUD/SU; R$ 250.000,00 para a Unidade H, do Lote 06, Conj. 01, Quadra 12, SPMW/Sul; e R$ 590.000,00 para o Apto. 105, Bloco A, da SQS 306), nos termos da fundamentação. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator